Tribunal: TJMT
Processo: 1020804-85.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Recurso Inominado: 1020804-85.2020.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente: MARINALDA LEITE
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 11/05/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSUMO A MENOR APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO. AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO DE CONSUMO NECESSÁRIA PARA A FIEL CARACTERIZAÇÃO E APURAÇÃO DO CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. ARTIGO 129, § 1o, IV DA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrente MARINALDA LEITE postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura a título de recuperação de consumo com data de vencimento em fevereiro/2019 e suspensão do serviço essencial em sua residência.
2. Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e a parte consumidora contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL).
3. No caso sub examine, a concessionária Recorrida logrou êxito em comprovar a regularidade do procedimento de inspeção realizado no medidor de energia elétrica da unidade consumidora instalada na residência da Recorrente e substituição do equipamento, no qual foi constatada adulteração.
4. Em se tratando de discussão sobre recuperação de valores de consumo, conforme remansosa jurisprudência desta E. Turma Recursal, o que importa verificar é a efetiva existência de irregularidades no aparelho medidor de consumo de energia, capaz de modificar a medição, sendo irrelevante a investigação acerca da autoria da modificação no aparelho, bem como releva verificar se destas irregularidades sobrevieram alterações relevantes no consumo de energia cobrado durante o período em que perdurou a irregularidade.
5. In casu, restou comprovada a irregularidade presente no aparelho medidor, bem como que todo procedimento administrativo foi cientificado posteriormente a consumidora, a qual recebeu o TOI nos termos do art. 129, § 3.o da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL e o carreou junto a exordial. Além disso, foi expedido relatório de avaliação técnica do equipamento constando como resultado final “Reprovado” por não estar funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico referenciado.
6. No entanto, o ponto relevante para o deslinde é que não restou comprovado, pela empresa Recorrida, a variação significativa no consumo decorrente da modificação no equipamento de medição de consumo. Ao contrário, denota-se do histórico de consumo apresentado em sede de defesa (ID 82156534) e da inicial (ID 82156518 – p. 9) que a Recorrente teve o consumo do serviço de energia mantido de forma linear após a substituição do aparelho medidor, o que, evidentemente, contraria a alegação de que a parte Autora se beneficiou da irregularidade detectada em sua unidade consumidora.
7. De modo geral, realizando cálculo aritmético simples, pode se verificar que nos 06 (seis) meses anteriores à fiscalização, a média de consumo ficou em torno de 177,83Kwh mensais, enquanto que nos 06 (seis) meses posteriores à inspeção, a média de consumo ficou em torno de 164,16Kwh mensais, o que representa, inclusive, queda no consumo medido.
8. Destarte, a concessionária Recorrida não logrou êxito em comprovar que, das constatadas modificações no aparelho medidor tenha resultado registros a menor do consumo na unidade consumidora, o que configuraria o cumprimento das disposições insertas no artigo 129, § 1o, IV da Resolução n.o 414/2010. Em outras palavras, não restou demonstrado que houve enriquecimento injustificado da parte Autora em desfavor da concessionária.
9. Por todo o exposto, a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo é medida que de rigor se impõe.
10. Demonstrado nos autos a irregularidade da cobrança a título de recuperação de consumo, que ensejou a suspensão do serviço essencial na residência da consumidora, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante o proceder ilícito da empresa concessionará.
11. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
12. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
13. Sentença reformada.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020804-85.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARINALDA LEITE - CPF: 474.372.511-91 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021